Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750050-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, o menor K. E. V. R., contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0714660-58.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu: “b.1) a imediata REINTEGRAÇÃO do aluno K. E. V. R. (matrícula no [...]) ao Colégio Militar Tiradentes, assegurando-lhe o direito de frequentar as aulas e participar de todas as atividades escolares; b.2) que a instituição de ensino aplique a segunda chamada das avaliações já realizadas nas datas de 23/10, 31/10 e 07/11, bem como garanta ao aluno o direito de realizar todas as provas futuras durante o trâmite do processo, conforme cronograma escolar; b.3) que o Colégio Militar Tiradentes se abstenha de impedir o ingresso e a permanência do aluno nas dependências da escola, até decisão final deste juízo;” (id 256040227 – p. 18 dos autos de origem). Inicialmente, pleiteia o autor a concessão de gratuidade de justiça, alegando para tanto que juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinada por seu genitor. Alega o autor agravante que é aluno do Colégio Militar Tiradentes e ajuizou a demanda principal buscando a anulação da decisão administrativa no 80/2025, que manteve a transferência compulsória do aluno do estabelecimento de ensino em questão, sem observar que os comportamentos do aluno se devem ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Sustenta que o juiz de origem indeferiu a liminar, sob fundamento de que não teria sido demonstrada a ilegalidade do ato administrativo. Aduz que a decisão merece reforma, com a imediata reintegração do aluno, tendo em vista a desproporcionalidade da medida e a violação ao princípio da proteção integral. Afirma que, no ano corrente, o aluno passou a apresentar supostamente dificuldades comportamentais que resultaram em anotações disciplinares e registros de “Fatos Observados Negativos (FO-)”, o que se identificou como sendo em decorrência do TDAH diagnosticado em 05/08/2025. Alega que, desde então, o adolescente está em acompanhamento psicológico e neuropsicológico. Acrescenta que seus responsáveis comunicaram formalmente o diagnóstico à Seção Psicopedagógica do Colégio Militar Tiradentes, ressaltando que os comportamentos eram manifestações típicas do transtorno, e não atos de mera indisciplina. Afirma que, mesmo ciente da condição clínica do aluno, a instituição optou por prosseguir com o procedimento disciplinar já instaurado, tendo sido apresentada Defesa Prévia em 07/10/2025, à qual se anexaram laudos médicos e pareceres psicológicos, pugnando-se, na oportunidade, pela adoção de medidas inclusivas e pedagógicas adequadas, inclusive por recomendação dos profissionais de saúde que acompanham o aluno. Defende que a manutenção da decisão administrativa de exclusão do aluno contraria a recomendação médica e afronta a legislação vigente, os princípios constitucionais e a jurisprudência. Entende que, a partir do diagnóstico, o comportamento do aluno não pode ser analisado apenas sob a ótica disciplinar-militar, mas deve ser compreendido como uma manifestação de uma condição de saúde que exige acompanhamento e adaptações. Narra que, mesmo com a comprovação do transtorno, o Conselho de Ensino decidiu, em 06/10/2025, pela transferência compulsória do estudante, uma vez que o comportamento do menor foi equivocadamente tratado como mera indisciplina, sem que a escola tenha promovido intervenções pedagógicas diferenciadas ou acompanhamento psicopedagógico especializado. Alega que interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento por meio da decisão no 80/2025, proferida em 02/11/2025. Sustenta que, desde então, o aluno está impedido de frequentar as dependências da instituição, tendo sido excluído do sistema interno da escola antes mesmo da ciência formal da decisão. Assevera que a decisão administrativa impugnada é manifestamente desproporcional e contrária aos princípios da proteção integral e da educação inclusiva, uma vez que se trata de aluno diagnosticado com TDAH, condição que exige tratamento pedagógico diferenciado e acompanhamento psicopedagógico especializado. Argumenta que, como o relatório disciplinar não foi juntado em sua integralidade ao processo de origem, a ausência de certeza sobre fatos relevantes deveria conduzir à existência de risco evidente de dano pedagógico irreparável, não sendo possível aguardar a instrução processual, motivo pelo qual deve ser concedida a tutela de urgência para assegurar a continuidade do processo educativo até apuração dos fatos. Afirma não ser coerente a conclusão exarada pelo magistrado a quo, de que teria havido recusa dos pais às adaptações pedagógicas sugeridas pela Seção Psicopedagógica do colégio, quando, na mesma decisão, o magistrado inferiu que somente a instrução probatória seria capaz de evidenciar se, de fato, os pais recusaram as medidas e adaptações sugeridas. Alega que, em caso de dúvida em situações envolvendo crianças e adolescentes, deve prevalecer o princípio in dubio pro infante. Esclarece que a única “adaptação” oferecida ao aluno foi a possibilidade de realização de provas em contraturno, com tempo adicional para conclusão das avaliações, a qual não atende às reais necessidades do aluno, cujo comprometimento está relacionado à atenção e impulsividade, e não ao tempo de execução das atividades, motivo pelo qual a proposta foi justificadamente recusada. Aduz que, se essa foi a única medida apresentada como “adaptação pedagógica”, conclui-se que não houve efetivo atendimento educacional especializado, mas apenas uma tentativa genérica e ineficaz, incapaz de promover a inclusão ou auxiliar o desenvolvimento acadêmico do autor. Acrescenta que o menor está há mais de seis dias impedido de frequentar as aulas, situação que, às vésperas da realização do PAS, tem ocasionado prejuízos significativos à continuidade de seu tratamento e ao desempenho escolar. Narra que o ano letivo está previsto para encerrar em 19/12/2025, sendo inviável sua matrícula em outra instituição de ensino, e que a medida mais justa e equilibrada é autorizar a permanência do menor até o término do ano letivo. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na demonstração de que a medida administrativa de transferência compulsória foi desproporcional, carente de fundamentação pedagógica e aplicada em descompasso com o princípio da proteção integral. Quanto ao fundado receio de dano, afirma que se trata de aluno diagnosticado com TDAH, encontra-se no último bimestre do ano letivo e vem sendo privado de frequentar as aulas, o que compromete seu desenvolvimento educacional, emocional e social. Requer a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, a fim de: “1. Suspender imediatamente os efeitos da Decisão Administrativa no 80/2025, que manteve a transferência compulsória do aluno K. E. V. R.; 2. Determinar a imediata reintegração do aluno ao Colégio Militar Tiradentes, garantindo-lhe o direito de concluir o ano letivo de 2025 em ambiente escolar, até ulterior deliberação judicial.” (id 78365986 – p. 16). No mérito, requer a reforma da decisão, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou a transferência compulsória. Por meio da decisão de id 78419889, foi indeferida a gratuidade de justiça. Preparo efetuado (comprovante de id 78455200). Brevemente relatado. Decido. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pelo autor agravante, não estão configurados os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito. Examinando o processo de origem, verifica-se que os únicos documentos que instruíram a petição inicial foram os seguintes: 1) Procuração (id 256044526); 2) Declaração de hipossuficiência (id 256042711); 3) Documento de identificação do genitor do autor (id 256042713); 4) Documento de identificação do autor (id 256042714); 5) Decisão administrativa no 80/2025 (id 256042715 – p. 1); 6) Manifestação incompleta do Chefe da Seção de Justiça e Disciplina de Normas (id 256042715 – p. 2/3); 7) Despacho decisório da Seção de Justiça e Disciplina das Normas (id 256042716); 8) Homologação da decisão de transferência compulsória do aluno (id 256042717); 9) Declarações Psicológicas (ids 256042718, 256042719, 256042720); 10) Solicitação de avaliação de processamento auditivo central (id 256042721); 11) Avaliação Neuropsicológica (id 256042723, 256042722 – p. 13/21); 12) Laudo de exame de processamento auditivo e solicitações de exames (id 256042722 – p. 1/12); 13) Calendário do ano letivo de 2025 (id 256042724); 14) Calendário de avaliações (id 256042725); 15) Mensagem de “usuário não é responsável por ao menos uma matrícula habilitada” (id 256042726); 16) Instrução Normativa Dec. No 95, de 26/09/2025, que “regulamenta o funcionamento do Conselho de Classe no âmbito do Colégio Militar Tiradentes” (id 256044541). Não há nos autos qualquer prova documental indicando em qual série/ano o menor está matriculado, nem tampouco boletim parcial de notas para averiguação da situação escolar do aluno, muito menos descrição pormenorizada dos fatos, condutas e comportamentos que deram ensejo à prolação da decisão administrativa que determinou a transferência compulsória do estudante. O autor se limitou a juntar aos autos principais o documento de id 256042715 – p. 2/3, erroneamente nominado “04 DOC. IDENTIFICAÇÃO MENOR”, no qual consta incompleta manifestação do Chefe da Seção de Justiça e Disciplina de Normas, a partir do item 13, e que está assim redigida: “médico com diagnóstico de TDAH, datado 05 de agosto de 2025, CID F-90, e apresentaram informações sobre a situação escolar do aluno. Relataram que o discente estava prestes a ser encaminhado para Conselho de Ensino e questionaram de que modo a Seção poderia contribuir, mencionando que parte de seus comportamentos poderia estar relacionada à condição apresentada. Informaram também que o neurologista indicou testes neuropsicológicos para identificação de outras dificuldades, não sendo entregue relatório de acompanhamento de outros profissionais da saúde. Foi esclarecido o papel da Seção Psicopedagógica no processo de desenvolvimento escolar e ressaltado que os Fatos Observados são avaliados junto ao CA, sempre considerando a condição do aluno, mas que os laudos não isentam da responsabilidade por suas ações. Por fim, foi ofertado medidas educacionais individualizadas, a fim de auxiliá-lo em seu processo escolar e identificar suas principais dificuldades, tendo os pais indicado a não necessidade de adaptações e medidas pedagógicas individuais, por ter o aluno rotina de estudo. (grifei) 13. Não se pode olvidar que é de suma importância o respeito ao tripé aluno-escola-família para o sucesso do processo formativo integral dos estudantes. Assim, torna-se necessária a contribuição integrada e efetiva desses atores para se atingir o sucesso desse processo educacional. Nesse sentido, escola e família devem empreender igual esforço para assegurar o melhor aproveitamento do ensino e desenvolvimento psicossocial e intelectual do aluno, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança. Não é aceitável que a reponsabilidade de educação do adolescente seja transferida exclusivamente para a escola, sendo imperiosa a atuação da família na oferta de todo o suporte emocional e afetivo que as crianças precisam para se desenvolverem. 14. Nesse sentido, família e escola tornam-se referências base para formação acadêmica e integral das crianças e dos jovens e quando não estão em sintonia há prejuízos significativos a esses infantes. A ruptura dessa atuação conjunta enseja violação flagrante ao disposto no art. 205 da própria Constituição de 1988, ‘Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.’ 15. Ante o exposto, considerando que o mérito processual já foi exaustivamente debatido em sede de colegiado, não existir vícios formais na condução do processo e ainda haver indícios flagrantes de omissão dos pais de K., ao recusarem as adaptações e medidas pedagógicas individuais propostas pela Seção Psicopedagógica, CONVÉM: a) CONHECER o Recurso Administrativo (185831987). NEGAR provimento. MANTER a decisão exarada pelo Conselho de Ensino no 04/2025, balizado pelas provas materiais, argumentos de fato e direito, coligidos aos autos e exaustivamente debatidos na seção extraordinária de julgamento, conforme dispõe o Regulamento Disciplinar do Colégio Militar Tiradentes (IN DEC No 42, de 25/01/2021). b) Elaborar Solução do presente procedimento administrativo. c) Encaminhar à Secretaria Acadêmica, para adoção das medidas decorrentes, concernentes à Transferência Compulsória do aluno K. E. V. R., matrícula [...], turma [...]. d) Encaminhar ao Comandante do Colégio Militar Tiradentes para conhecimento e decisão.” (grifos no original) (id 256042715 – p. 2 do feito de origem). Por sua vez, a decisão administrativa no 80/2025 acolheu o inteiro teor das mencionadas conclusões, negou provimento ao recurso administrativo e manteve a decisão do Conselho de Ensino, determinando, ato contínuo, a transferência compulsória do aluno (id 256042715 – p. 1 do feito de origem). Como se pode verificar, o autor não detalhou os fatos que culminaram com a determinação de sua transferência compulsória, havendo, ao revés, indicativo de que o ato administrativo impugnado foi praticado após regular instrução e observância ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, o autor agravante também não apresentou as medidas adotadas pela instituição de ensino previamente à transferência, cujo detalhamento se mostraria imprescindível para formação do convencimento acerca da alegada desproporcionalidade da medida administrativa e, via de consequência, do reconhecimento imediato de sua ilegalidade. Assim, não logrou o autor comprovar, de plano, a real situação que levou o Comandante do Colégio Militar Tiradentes a decidir por sua transferência compulsória, impossibilitando a identificação do tipo de infração cometida e inviabilizando o exame da apontada ilegalidade. Portanto, à míngua de demonstração cabal da ilegalidade, permanece vigente, nesse momento de cognição superficial e não exauriente, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, presunção esta que só pode ser ilidida mediante prova em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao administrado. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça, tendo em vista que há interesse de incapaz. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora